Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731448-09.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Intime-se a Embargada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A para se manifestar a respeito das petições de ID 78873526 e 79358121, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator